Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-11.2013.8.11.0053
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000685-11.2013.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LINCOLN FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA (RECORRENTE), ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 378.593.231-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MILENA BARBOZA BORTOLOTO - CPF: 829.271.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 378.593.231-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0000685-11.2013.811.0053

Origem:

vara única da comArca de santo antonio

de leverger

Recorrente(s):

LINCOLN FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA representado por sua genitora ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE PROMOVENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL - INÉRCIA DA PARTE PROMOVENTE – ABANDONO DE CAUSA RECONHECIDO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART.
51, § 1º DA LEI Nº 9099/95 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não promovendo a parte autora
os atos e diligências que lhe competiam, por mais de trinta dias, resta configurado o abandono da causa.

A intimação pessoal da parte promovente é dispensável na hipótese de abandono processual, por mais de trinta dias, nos termos do
o artigo 51, § 1º da Lei nº9099/95.

Sentença Mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇAO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, pelo abandono da causa, conforme parte dispositiva que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda, movida por ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA em face do Município de Santo Antonio de Leverger, à luz do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

A parte promovente, em suas razões, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando nulidade processual, por ausência de intimação pessoal da parte promovente para promover a diligência, conforme pedido formulado no Id. 2329283 e não analisado.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público se manifestou no Id. 19732994, ratificando o parecer do Procurador de Justiça (Id. 8451160), que opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

O mérito da presente ação se refere ao pedido de obrigação de fazer para que a parte promovida, o Município ora Recorrido, seja compelido a fornecer ao promovente o medicamento Ritalina 10mg a parte promovente, em razão do diagnóstico de transtorno hipercinético de conduta – CID 10-F90.1.

Consoante se infere dos autos, o Magistrado
a quo
julgou extinta a ação, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
por entender que a parte promovente não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Compulsando os autos, verifico que a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da causa pela parte promovente, deve ser mantida, uma vez que houve a determinação de intimação da parte promovente para se manifestar no prosseguimento do feito, no prazo de dez dias, sob pena de extinção (Id. 2329204).

A própria Defensoria Pública informou a ausência de contato do promovente para prosseguimento do feito e solicitou sua intimação pessoal
,
conforme pedido formulado no Id. 232983.

No caso, a própria Defensoria Pública não conseguiu localizar a parte promovente para manifestar acerca do prosseguimento do feito, razão pela qual entendo que configurado o abandono da causa pelo promovente que não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia.

Ao contrário do defendido pela Defensoria Pública, a intimação pessoal da parte promovente é dispensável na hipótese, porquanto os autos foram aportados a esta turma recursal estando submetidos ao rito dos Juizados Especiais.

Não há se falar em necessidade de intimação pessoal prévia em qualquer das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante o artigo 51, § 1º da Lei nº 9099/95.

Desta forma, considerando a inércia da parte promovente em promover as diligências que lhe cabiam, acertada a sentença que extinguiu o feito, não havendo reparos a fazer.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020